Tribunal: TJBA
Processo: 8152889-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152889-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VILMA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE MARCOS PINTO DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DECORRENTE DE TOI LAVRADO DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA IRREGULARIDADE. DANO MORAL INDEVIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA. A autora alegou cobrança indevida no valor de R$ 13.877,70, decorrente de inspeção unilateral em sua unidade consumidora, formalizada por meio do TOI nº 044551. Sustentou que a inspeção foi realizada sem sua presença, que o documento foi assinado por seu pai, que não reside no imóvel, e que não houve comprovação da suposta fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se à validade do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária e à possibilidade de cobrança de consumo não registrado com base apenas nesse documento. Questiona-se ainda a existência de dano moral indenizável decorrente da cobrança impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao lavrar o TOI de forma unilateral, sem comprovação da participação da consumidora.

4. O documento foi assinado por terceiro que não residia no imóvel, não havendo prova técnica da irregularidade alegada.

5. Jurisprudência consolidada do STJ e deste TJBA aponta a ilicitude da cobrança unilateral de consumo não registrado sem observância de procedimentos técnicos e participação do consumidor.

6. Inexistência de negativação do nome ou interrupção do fornecimento afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para declarar a nulidade do TOI nº 044551 e a inexistência do débito dele decorrente.

Tese de julgamento:

"1. É nula a cobrança de consumo não registrado com base exclusivamente em TOI lavrado de forma unilateral pela concessionária, sem observância do contraditório. 2. A inexistência de negativação ou interrupção do serviço afasta a configuração de dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1926879/ES; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2510398/GO; TJBA, Apelação Cível nº 8004333-69.2019.8.05.0229; TJBA, Apelação Cível nº 8000683-24.2020.8.05.0182.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8152889-13.2022.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
VILMA SOUZA DOS SANTOS
e parte recorrida a C
OMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2